Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo, originado por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar a perda superveniente do interesse de agir.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. A extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil prescinde da intimação pessoal do autor. A aludida intimação para correção de eventuais falhas apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal.
4. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar o endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante manteve-se inerte. 4.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual em virtude da perda do interesse de agir.
5. Recurso conhecido e desprovido.